Tribunal: TJDFT
Processo: 0709303-65.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de condução de veículo com sinal identificador adulterado (art. 311, §2o, inciso III, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar se a autoria e a materialidade do crime estão comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incorre no crime de adulteração de sinal de identificação de veículo automotor (art.311do CP) não só quem pratica a adulteração (caput), mas também quem conduz o veículo (§ 2o, inciso III).
4. Havendo provas irrefutáveis da adulteração da placa do veículo, por fotografias e pelo laudo pericial, e afastada a hipótese de desconhecimento pelo réu, não há falar em insuficiência de provas para a condenação.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 311, §2°, inciso III. CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1959121, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 23.01.2025. TJDFT, Acórdão no 1935285, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 17.10.2024. TJDFT, Acórdão no 1915360, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 29.08.2024. TJDFT, Acórdão no 1938694, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 24.10.2024.